Tribunal: TJPA
Processo: 0810978-76.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810978-76.2024.8.14.0040

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA DE JESUS SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0810978-76.2024.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARIA DE JESUS SOARES

ADVOGADO: JAMES DIAS GUITARRA EVANGELISTA

AGRAVADO: BANCO PAN S/A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável (rmc). Alegação de fraude e ausência de contratação. Descontos em benefício previdenciário. Comprovação da contratação. Desnecessidade de perícia grafotécnica por abdicação da prova. Legalidade da rmc. Ausência de venda casada e de dano moral. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.

I.
caso em exame

1.

Agravo Interno em Apelação Cível interposto por beneficiária previdenciária contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação que questionava a legalidade de contrato de cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável, descontos em benefício previdenciário e pedido de indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve regular contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável ou se estaria caracterizada fraude ou nulidade contratual; (ii) estabelecer se os descontos efetuados no benefício previdenciário configuram ilícito capaz de ensejar restituição de valores e indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

Reconhece-se a comprovação da contratação do cartão de crédito consignado por meio de documentação juntada pela instituição financeira, evidenciando a adesão da consumidora às cláusulas contratuais.

4.

Afasta-se a alegação de falsidade de assinatura diante da abdicação expressa da parte autora quanto à produção de prova pericial grafotécnica e do pedido de julgamento antecipado da lide.

5.

Considera-se legítima a constituição de reserva de margem consignável para cartão de crédito, desde que mediante solicitação formal do beneficiário, conforme a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008.

6.

Entende-se inexistente venda casada ou violação ao dever de informação, uma vez que o contrato contém previsão expressa da modalidade de cartão de crédito consignado.

7.

Afirma-se que a condição de pessoa idosa, consumidora e não alfabetizada não afasta, por si só, a capacidade civil para contratar nem presume má-fé da instituição financeira.

8.

Conclui-se pela inexistência de ato ilícito, afastando-se o dever de restituição de valores e a configuração de dano moral indenizável, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação documental da contratação de cartão de crédito consignado legitima a constituição de reserva de margem consignável e os descontos em benefício previdenciário. 2. A alegação de falsidade de assinatura exige produção de prova adequada, não sendo suficiente a mera impugnação desacompanhada de períícia grafotécnica quando expressamente dispensada pela parte. 3. A contratação regular de cartão de crédito consignado afasta a caracterização de venda casada e o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 927, V; 1.021, § 2º; 1.026, § 2º. CDC, arts. 6º, VIII, e 39, IV. Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 15, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJRO, APL nº 7002439-25.2018.822.0007, Rel. Des. Alexandre Miguel, j. 27.03.2019; TJRO, Apel. nº 7005578-92.2021.822.0002, Rel. Des. Alexandre Miguel, j. 27.10.2021; TJRO, Apel. nº 7006552-85.2019.8.22.0007, Rel. Des. Alexandre Miguel, j. 10.06.2021; TJRO, Apel. nº 7004199-38.2020.8.22.0007, Rel. Des. Isaias Fonseca Moraes, j. 17.03.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
MARIA DE JESUS SOARES,
em
que litiga com
BANCO PAN S/A,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 30876160), a qual conheceu do recurso e negou provimento, mantendo
in totum
a sentença de primeiro grau.

Em suas razões (PJe ID nº 2

31187478), a agravante reitera
que nunca celebrou o contrato debatido, assim como nunca utilizou o serviço. Ademais, defende a fraude ocorrida, alegando não ser condizente a assinatura de sua filha com a do contrato debatido.

Ao final, requer:

“a), pede a Agravante que Vossa Excelência, na qualidade de Relatora, dê provimento ao presente recurso, ofertando juízo de retratação e em face dos fundamentos levantados neste Agravo Interno: i. O contrato ID 26167533 é NULO de pleno direito e não cumpre as formalidades previstas no entendimento do STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.954.424-PE (2021/0120873-7); ii. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA deve ser atribuida a instiuição financeira agravada, sob pena de afronta aos arts. 428, 429 inciso II ambos do CPC, art. 6º, inciso VIII do CDC c/c Tema Repetivo 1061 do STJ; b), não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, ad argumentandum, requerse que o presente recurso seja submentido a julgamento pelo Órgão Colegiado (art. 1.021, § 2º do CPC).”.

Foram apresentadas contrarrazões pela instituição bancária (PJe ID 31661841).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Trata-se de discussão quanto à legalidade da contratação de cartão de crédito com margem consignável e, por consequência, dos descontos indevidos em seus rendimentos previdenciários e eventual dano moral indenizável.

Com relação à contratação em si, a matéria é conhecida, assim como restou vencido meu entendimento e, em atenção ao art. 927, V, do CPC, passo a adotar o entendimento do órgão a qual pertenço, que entende como legítima a contratação, não negada pelo apelado.

Pois bem.

A agravante propôs a ação sustentando
não ter firmado o contrato na
modalidade de cartão de crédito consignado
.
Segundo extrato acostado no PJe ID 26167530, há comprovação da contratação firmada pelo agravante com o agravado. Ao impugnar a contestação, a agravante frisou que a instituição financeira agravada não juntou procuração pública e contrato original da avença, assim como afirmou que Vanessa Soares do Nascimento, testemunha e filha da autora, não reconhece a assinatura.

A despeito da alegação de falsificação de assinatura, rememoro que a agravante deixou clara a desnecessidade de produção de provas no processo, inclusive pleiteando o julgamento antecipado da lide, vejamos (PJe ID 26167556 – pág. 5):

“Nesse sentido, ainda que o contrato estivesse celebrado após o novo entendimento do STJ (2021), o mesmo deveria ser NULO de pleno direito, uma vez que não cumpriu as formalidades/requisitos obrigatórios, qual seja? Assinatura a Rogo de pessoa de confiança, com firma de 02 (duas) testemunhas. Assim, requer a NULIDADE do contrato, uma vez que o Réu não conseguiu provar nos autos a regularidade na celebração contratual, e sendo a Autora pessoa idosa, a época de celebração contratual, o Réu não juntou, o contrato original completo, como também não juntou a PROCURAÇÃO PÚBLICA, exigência do antigo entendimento do STJ. Além do mais, o contrato juntado pelo Réu em id 127929482, consta ainda mais irregularidades, como já foi refutado acima,
não necessitando de perícia grafotécnica, e por tanto, requer o julgamento antecipado da lide.”.

Ora, a própria agravante abdicou de prova essencial para o deslinde da controvérsia, logo, a mera alegação de falsidade, sem prova grafotécnica, não é prova satisfativa diante dos fatos e documentos apresentados pelo agravado.

A demanda fora proposta sob o argumento de que houve cobranças indevidas, de valores sob denominação RMC, no benefício previdenciário da autora,
uma vez que teria contratado apenas empréstimo consignado com o banco apelado
, não tendo utilizado o cartão de crédito.

Entretanto, ficou devidamente comprovada a contratação do referido cartão do crédito pela cópia colacionada pela instituição financeira apelada (ID 26167533). Ademais, a autora admite ter ido ao banco e assentido a contrato bancário que entendia ser empréstimo consignado, entretanto, alega que não houve clara informação acerca da contratação do cartão de crédito e da cobrança RMC. Conquanto, conclui-se que quando da assinatura do contrato, estavam assinaladas as opções de adesão ao: crédito pessoal, débito em conta corrente consignado, cartão crédito e folha de pagamento.

Logo, a agravante aderiu às cláusulas do contrato, não podendo agora alegar a ocorrência de venda casada sem a devida comprovação, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não se desconhece a vulnerabilidade agravada da parte requerente, por se tratar de consumidor, pessoa idosa e não alfabetizado.

Porém, tais fatos, por si só, não retiram a sua capacidade de contratar, nem fazem presumir que houve má-fé pela instituição financeira para a celebração do negócio jurídico, nos termos do art. 39, IV, do CDC.

Ressalto que a constituição de reserva de margem consignável para utilização de cartão de crédito não configura prática ilícita da instituição, sendo possível mediante solicitação formal firmada pelo beneficiário.

Assim dispõe o art. 15, inciso I, da instrução normativa nº 28/2008 do INSS/PRES:

Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade [...]

Assim, não há que se falar em venda casada ou ausência de informação adequada. E, inexistindo vício na contratação entre as partes, deve-se observar o princípio do
pacta sunt servanda.

Dessa maneira, ante a ausência do ilícito civil pela apelada, fica desprovido de razão o pleito de reparação por danos morais. Neste sentido, já se posicionou o TJRO:

“Apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado em benefício previdenciário. Reserva de margem consignável – RMC. Ausência de informação adequada não configurada. Descontos legítimos. Danos morais inocorrentes. Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável e a sua utilização, e a existência de cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda.”.
(TJ-RO – APL: 70024392520188220007 RO 7002439-25.2018.822.0007, Data de Julgamento: 27/03/2019)

Portanto, embora o agravante contesta a forma em que o empréstimo foi concedido, há de se considerar que aderiu ao contrato e não trouxe evidências que possam anulá-lo, de modo que sua manutenção é medida que se impõe. Neste contexto, considerando que houve a contratação de forma espontânea, não há que se falar em ilegalidade. Saliente-se que a constituição de Reserva de Margem Consignável para utilização de cartão de crédito é lícita, sendo possível mediante solicitação formal firmada pelo titular do benefício, conforme dispõe o artigo 15, inciso I, da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, como ocorrera no presente caso.

Logo, não há que se falar em falta de informação adequada e, inexistindo vício na contratação entre as partes, deve ser observado o princípio do
pacta sunt servanda.
Neste sentido:

“TJRO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. DESCONTO MENSAL. VALOR MÍNIMO. FOLHA DE PAGAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC ou caracterização do dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda.”.
(Apel. n. 7005578-92.2021.822.0002, 2ª Câmara Cível, Rel.: Des. Alexandre Miguel, j.: 27/10/2021).

-------------------------------------------------------------------------------------

“TJRO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. DESCONTO MENSAL. VALOR MÍNIMO. FOLHA DE PAGAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda.”.
(Apel. n. 7006552-85.2019.8.22.0007, 2ª Câmara Cível, Rel.: Des. Alexandre Miguel, j.: 10/06/2021)

-
------------------------------------------------------------------------------------

“TJRO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ASSINATURA DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. AFASTADA. RECURSO PROVIDO. Havendo prova da contratação do cartão de crédito com margem consignável, com assinatura do beneficiário, não há que se falar em ilegalidade da RMC, tampouco de dano moral, devendo-se operar o princípio do pacta sunt servanda. O manejo de recurso cabível, por si só, não configura litigância de má-fé.”.
(Apel. n. 7004199-38.2020.8.22.0007, 2ª Câmara Cível, Rel.: Des. Isaias Fonseca Moraes, j.: 17/3/2021)

Assim, entendo que todos os termos da contratação se encontravam claramente previstos no contrato, o qual contém a informação expressa que se trata de contratação de cartão de crédito. Considerando que houve a contratação de forma espontânea e de acordo com o entendimento da Câmara, não há que se falar em ilegalidade, inexistindo, por via reflexa, o dever de restituição dos valores descontados e dano moral indenizável. As demais matérias postas no recurso restam, pois, prejudicadas.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 04/03/2026